Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700065-16.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALKYANNA MARQUES SOARES IMPETRANTE: JOSÉ ARAÚJO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Araújo da Silva Junior, em favor de Alkyanna Marques Soares, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que decretou a prisão preventiva da paciente e contra a que indeferiu o pedido de revogação, nos autos no 0726137-08.2020.8.07.0001 e no 0726136-22.2020.8.07.0001, respectivamente (ID 23614813, p. 2/4, e ID 22714158), referentes à ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001. Extrai-se dos autos da ação penal disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC recebeu denúncia anônima sobre a atuação de uma organização criminosa que “roubava bancos pela internet”, da qual seriam integrantes as pessoas de Glaydstone Godoy de Morais, Ana Flávia dos Santos Teixeira, Paulo Henrique França da Costa, Bruna Alves de Morais, Paulo Henrique da Silva Ferreira e Henlly Rego do Vale. Iniciada a investigação, colheram-se indícios da prática de crimes de furto mediante fraude, praticados pela internet, além do crime de lavagem de valores, com movimentação de vultosas somas em dinheiro, envolvendo um grande número de pessoas físicas, além de pessoas jurídicas, abertas com a finalidade de ocultar valores oriundos das atividades ilícitas. Ainda segundo a investigação, alguns integrantes da organização criminosa são responsáveis por emprestar contas bancárias para recebimento de valores fraudulentos, realizando saques em real e/ou em dólar, ou realizando transferências para integrantes da organização, enquanto outros ficam incumbidos de recrutar esses possíveis beneficiários do recebimento de fraudes. Em decisão datada de 10/09/2020, a autoridade impetrada prorrogou a interceptação do fluxo de comunicações de alguns telefones, deferiu os pedidos de interceptação de comunicações telefônicas de mais alguns prefixos e de quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, determinou a suspensão de contas e serviços de pagamento em máquinas de cartão de investigados, deferiu a busca e apreensão em residência e empresas vinculados aos representados, determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos CPFs e CNPJs dos envolvidos, ordenou a quebra de sigilo dos dados cadastrais telemáticos de e-mails utilizados pela organização criminosa, bem como decretou a prisão preventiva de investigados (autos no 0726136-23.2020.8.07.0001). A prisão preventiva da paciente Alkyanna Marques Soares e de Fernando Godoy Moreira Dias, Renaulty Thomas de Souza Melo e Marcelo Nascimento da Silva foi decretada em 09/09/2020, nos autos do pedido de prisão preventiva no 0726137-08.2020.8.07.0001. O impetrante informa que a paciente foi presa preventivamente em 17/09/2020. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Tarcisio Barbosa de Paula, Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva, Ildete da Silva da Mata, Lais Karolina Dantas Pinheiro, Marcelo Nascimento da Silva, Miguel Arcanjo dos Santos de Assis, Wellington Lopes da Silva, vulgo “Cowboy”, Adamo Carvalho de Araujo, Ariclenes Alves Seixas, Bruna Alves de Morais, Christian Rodrigues Soares, Eduardo Ribeiro Gomes, Glaydstone Godoy de Morais, vulgo “Doido”, “Êre”, “Greyd” e “Tokyo”, Henlly Rêgo do Vale, Jairo da Silva Rodovalho, Jaqueline Rodrigues da Cruz, Leandro Batista da Nunciação e Silva, vulgo “Gordão” e “Berlim”, Lucas Ribeiro Bragança, vulgo “Nerd”, Lucas Rocha da Cruz, Mailon Souza Oliveira, vulgo “Abimael”, Matheus Rodrigues da Cruz, vulgo “Kako”, Paulo Henrique da Silva Ferreira, vulgo “Big Big” e “Paulin”, Paulo Henrique França da Costa, vulgo “PH”, Paulo Vitor Peres da Paixão, vulgo “Barba”, Polyana da Silva Ferreira, Vanda Maria da Silva Freitas, a paciente Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, vulgo “Godoy”, Michael Noberto da Lima Silva, Franklin Barbosa Borges, Leila Cristina Santos Amarante e Renaulty Thomas de Souza Melo, vulgo “Tomate”. A denúncia descreve o crime de organização criminosa, bem como oito crimes de furto mediante fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais. O crime de organização criminosa é descrito na denúncia nos seguintes termos: “Em data inicial que não se sabe precisar até setembro de 2020, em diversos locais do Brasil, entre os quais Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, vulgo “FRANGO”, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, vulgo “SINGAPURA”, BRUNA ALVES DE MORAIS, CHRISTIAN RODRIGUES SOARES, EDUARDO RIBEIRO GOMES, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, vulgos “DOIDO”, “ERÊ”, “GREYD” e “TOKYO”, HENLLY RÊGO DO VALE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO, JAQUELINE RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA, vulgo GORDÃO e BERLIM, LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, vulgo “NERD”, LUCAS ROCHA DA CRUZ, MAILON SOUZA OLIVEIRA, vulgo “ABIMAEL”, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “KAKO”, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, vulgo “BIG BIG” ou “PAULIN”, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, vulgo “BARBA”, POLYANA DA SILVA FERREIRA, VANDA MARIA DA SILVA FREITAS, EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA e MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ALKYANNA MARQUES SOARES, RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO, vulgo “TOMATE”, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais. A reunião criminosa, duradoura e habitual na prática de crimes, composta por pelo menos 23 pessoas, era estruturalmente ordenada e se caracterizava pela divisão de tarefas. Seus membros ora atuavam dedicadamente ao seu encargo ilícito, ora revezavam-se nas funções. Alguns dos membros eram responsáveis pela obtenção e repasse das chamadas “Infos”, que são os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações) obtidos das vítimas por meio de programas de computador criados para essa finalidade. A obtenção originária de tais dados compete ao programador (ou coder), que cria o programa para obter as informações bancárias (“Info”). A obtenção das “Infos” era o passo inicial para a prática dos furtos, já que somente a partir da obtenção prévia de tais informações era possível acessar as contas para, posteriormente, obter-se da vítima, se necessário, outra credencial de segurança – e.g. o QR Code para realizar as operações bancárias. Com essas informações fraudulentamente obtidas das vítimas, os criminosos acessavam a conta e realizam a subtração. Outros dedicavam-se ao recrutamento de titulares de contas bancárias dispostas a cedê-las, mediante o pagamento de uma comissão, para o recebimento dos valores subtraídos das contas das vítimas, sendo que, ora os próprios titulares operavam a conta, ora cediam o cartão e a senha para que o próprio recrutador fizesse a operação. As transferências da conta da vítima eram fracionadas entre vários titulares de contas de destino, a fim de dificultar a atuação dos órgãos de controle e facilitar os posteriores atos de lavagem. Parte dos membros também se incumbia de proceder à lavagem de capitais, seja repassando os valores das contas das pessoas que recebiam as quantias das vítimas por meio de pagamento de boletos, transferências bancárias e saques, ou simulação de compras via cartão em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online vinculadas a pessoas jurídicas do grupo (introdução e dissimulação/mascaramento dos ativos. As movimentações bancárias nas contas do grupo criminoso são absolutamente atípicas e sem qualquer lastro lícito. Nesse sentido, registre-se o teor do relatório técnico n° 001/2020/ (fls. 383 e ss. dos autos físicos), que, em levantamento sobre vínculos empregatícios e exploração de atividade empresarial dos envolvidos, revelou que nenhum dos integrantes possui qualquer atividade que justifique, minimamente, as vultosas quantias movimentadas. Do mesmo modo, as pessoas jurídicas vinculadas ao grupo criminoso se prestavam somente a mascarar a origem ilícita dos valores recebidos. As compras em máquinas pin pad dessas empresas eram simuladas e não revertiam em nenhum serviço prestado ou produto vendido. Os furtos eram praticados mediante fraude, consistente em obter fraudulentamente os dados bancários da vítima, via técnicas de informática e engenharia social, bem como em concurso de pessoas, haja vista a presença necessária de, ao menos, dois integrantes, o responsável pela realização da operação bancária que importava na subtração, e o titular da conta destinatária dos valores (na prática, verifica-se que mais de dois agentes participavam de cada empreitada). Reitere-se que a operação financeira propriamente dita não era realizada pela vítima, mas pelos criminosos. Esses, já dispondo dos dados necessários ao acesso à conta bancária (“Info”) e eventual credencial de segurança (e.g. QR Code), efetuavam a operação. Eram, portanto, os criminosos que efetivamente subtraiam da conta da vítima o valor. Ato contínuo à subtração, a quantia auferida era ocultada pela simulação de compras em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online, por saques de moeda estrangeira em terminais de autoatendimento ou por sucessivas transferências bancárias. [...]”. Em relação à paciente, a denúncia imputou a prática do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, individualizando sua conduta, conforme a seguir. Ainda foram atribuídos à paciente os crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas e de lavagem de capitais, ambos por duas vezes, previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1o, §1o, inciso II e §4o, da Lei n.o 9.613/1998, nos seguintes termos: “DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] ALKYANNA MARQUES SOARES, por sua vez, integra a organização e atua em diversas frentes. É responsável por obter e manipular as máquinas de cartão nas quais são realizadas as compras simuladas com os valores subtraídos das vítimas, importante etapa no modus operandi dos crimes praticados pela organização. Teve participação ativa em, pelo menos, duas fraudes apuradas na presente investigação, as que vitimaram a Câmara Municipal de Aontada e o Condomínio Edifício Metropolis. Registre-se que ALKYANNA já fora presa por fatos semelhantes aos ora apurados em maio de 2019. Colocada em liberdade, voltou a praticar crimes menos de um mês depois, atuando novamente dos esquemas criminosos da ORCRIM, o que se comprova de um áudio de MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, obtido das conversas deste com PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, em 10 /07/2019. [...] 1. FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS contra CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA e LAVAGEM DE CAPITAIS No dia 18 de julho 2019, em agência bancária de Amontada/CE, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, ILDETE DA SILVA DA MATA, ALKYANNA MARQUES SOARES e TARCISIO BARBOSA DE PAULA, em concurso com outros indivíduos não identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, concorreram para a subtração, mediante fraude, da quantia de R$ 38.978,41 de CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, depositados na CC 7457-8, ag. 4159-9 do Banco do Brasil. Após a obtenção dos dados bancários da vítima, entre os quais número de conta, agência e senha de acesso (“Info”), mediante fraude consistente no uso de softwares maliciosos criados para essa finalidade e técnicas de engenharia social, os denunciados, acessados na conta bancária da vítima, realizaram a transferência para contas titularizadas por pessoas previamente recrutadas pela organização que, posteriormente, repassaram os valores aos demais integrantes da organização criminosa. Na sequência, de forma consciente e voluntária, em concurso, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e localização dos valores subtraídos por meio de movimentações bancárias consistentes em saques ou transferências bancárias em valores que não chamariam a atenção imediata dos órgãos de controle, além de compras simuladas, ou aquisição de moeda estrangeira, dificultando a identificação da procedência dos ativos. As compras eram simuladas na medida em que os titulares das contas vinculadas a serviço de pagamento virtual e funções pin pad, não recebiam pela prestação de serviço ou venda de produtos, sendo que a operação servia apenas para mascarar a ilicitude e legitimar a utilização dos valores pela organização. [...] O valor da conta bancária da vítima foi subtraído e destinado à conta ILDETE DA SILVA DA MATA, que efetuou compras simuladas a débito e crédito em máquina Pin Pad vinculada a TARCISIO, bem como transferiu R$ 5.000,00 para Leonardo Fagundes Goncalves, conforme descrito no diagrama abaixo: [...] Desse modo, no dia 10 de julho de 2019, conforme diálogos do aplicativo WhatsApp, extraídos do aparelho de telefonia móvel pertencente a PAULO FRANÇA, MATHEUS envia a imagem do cartão e as credenciais (info) de ILDETE DA SILVA MATA para PAULO FRANÇA. No dia 18 de julho de 2019, conforme os mesmos diálogos do aplicativo WhatsApp, PAULO FRANÇA envia a informação bancária de ILDETE para GLAYDSTONE. Ato contínuo, GLAYDSTONE avisa que mandou a info para que o dinheiro seja transferido. Logo na sequência, às 11h14, GLAYDSTONE acessa a conta de ILDETE e mostra o saldo já com o valor da fraude. [...] Em resposta ao Oficio 614/2020 - DRCC, a STELO S/A informou que as compras feitas por ILDETE foram feitas no estabelecimento (máquina pin pad) registrada em nome de TARCISIO. O citado serviço de pagamento era operado por ALKYANNA: [...] 2. FURTO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS contra Condominio Edificio Metropolis e LAVAGEM DE CAPITAIS No dia 18 de abril de 2019, em agência bancária do Banco Santander, em Barueri/SP, POLYANA DA SILVA FERREIRA, ALKYANNA MARQUES SOARES, LEANDRO BATISTA NUNCIAÇÃO E SILVA, MICHAEL NOBERTO DA LIMA SILVA e GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS em concurso com outros indivíduos não identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, concorreram para a subtração, mediante fraude, da quantia de R$78.237,19 de Condominio Edificio Metropolis, depositada na CC 0000130027012, ag. 2056. Após a obtenção dos dados bancários da vítima, entre os quais número de conta, agência e senha de acesso (“Info”), mediante fraude consistente no uso de softwares maliciosos criados para essa finalidade e técnicas de engenharia social, os denunciados, acessados na conta bancária da vítima, realizaram a transferência para contas titularizadas por pessoas previamente recrutadas pela organização que, posteriormente, repassaram os valores aos demais integrantes da organização criminosa. Na sequência, de forma consciente e voluntária, em concurso, ocultaram e dissimularam a natureza, origem e localização dos valores subtraídos por meio de movimentações bancárias consistentes em saques ou transferências bancárias em valores que não chamariam a atenção imediata dos órgãos de controle, além de compras simuladas, ou aquisição de moeda estrangeira, dificultando a identificação da procedência dos ativos. As compras eram simuladas na medida em que os titulares das contas vinculadas a serviço de pagamento virtual e funções pin pad, não recebiam pela prestação de serviço ou venda de produtos, sendo que a operação servia apenas para mascarar a ilicitude e legitimar a utilização dos valores pela organização. [...] Pelo extrato do Banco do Brasil de POLYANA, foi possível verificar que, em um período menor que 30 minutos após o aporte do dinheiro subtraído, foi realizado saque, em terminal de autoatendimento na forma de moeda estrangeria, de USD 3.000,00 (três mil dólares), quatro saques no total de R$8.000,00 (oito mil reais), transferido R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) para a empresa J B Viagens Turismo, bem como foi feita uma simulação de compra no valor de R$2.400,00 (com o uso do cartão bancário em uma máquina de débito PAGSEGURO) no estabelecimento SONIA CABELOS, pertencente a ALKYANNA (fls. 99): [...]” Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, alegando não estar comprovada a materialidade do delito, pois a paciente não foi presa em flagrante e não há elementos que demonstrem a sua participação, tendo em vista que “não foi apreendido e nem bloqueado qualquer valor vultuoso em nome da paciente, nem tão pouco seu nome esteve associado como alguém que fazia parte da cúpula de alguma organização criminosa”. Aduz que “a paciente é tão somente um laranja, que teve seus dados utilizados para fins de recebimento de pequeno valor em dinheiro” e que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento para cercear a liberdade da paciente. Registra tratar-se de paciente primária, que foi presa em sua própria residência, com trabalho lícito como corretora e endereço certo, onde reside com sua família e, inclusive, com sua genitora que necessita de cuidados especiais que eram prestados pela paciente. Alega não se tratar de pessoa perigosa e não haver indícios de que a paciente esteja interferindo na produção de prova, sustentando que a sua liberdade não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante termo de compromisso, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Intimado do despacho de ID 22749237 (ID 22816905), que determinou a juntada, no prazo de cinco dias, de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, bem como da denúncia, o impetrante quedou-se inerte, o prazo transcorreuin albis conforme se extrai do andamento processual destes autos. Pela decisão de ID 23178493, a petição inicial foi indeferida liminarmente, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno de Tribunal de Justiça, em razão da instrução deficiente. O impetrante peticionou sob o ID 23198467, requerendo a reconsideração da decisão de indeferimento liminar do writ (ID 23178492), alegando que o “habeas corpus encontra-se apto ao julgamento, inclusive a decisão recorrida foi devidamente juntada aos autos – ID 22714158”. O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 23285187), diante da insuficiência da documentação juntada aos autos, mas deferido novo prazo para juntada da cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. O impetrante peticionou e juntou documentos, alegando não ser possível juntar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, porque nos autos no 0726136-23.2020.8.07.0001 apenas consta a decretação da prisão de outros investigados (ID 23546829). Sustentou que a paciente está ilegalmente presa sem qualquer ordem de prisão. Despacho de ID 23552721 esclarecendo que, pelo ID 74121689 dos autos da ação penal na origem, tudo indica que a prisão preventiva da paciente foi decretada em um segundo momento, nos autos no 0726137-08.2020.8.07.0001 (indisponíveis para consulta desta 2a Instância), conforme consignado no despacho de ID 22749237. Pela petição de ID 23614812, o impetrante juntou a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos no 0726137-08.2020.8.07.0001 (ID 23614813, p. 2/4). O pedido de liminar foi indeferido (ID 23618018). Prestadas as informações, a autoridade impetrada noticiou que, em 04/03/2021, proferiu decisão revogando a prisão preventiva da paciente e outros denunciados, aplicando-lhes as medidas cautelares alternativas de comparecimento a todos os atos processuais e a manutenção de endereço e telefone atualizados naquele Juízo (ID 23761497). Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Mário Perez de Araújo, manifestando-se pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto, tornando a ação prejudicada (ID 23830740). É o relatório. Conforme informações, a autoridade impetrada proferiu decisão, em 04/03/2021, revogando a prisão preventiva da paciente, aplicando-lhe “como medidas cautelares alternativas, o comparecimento a todos os atos processuais e a manutenção de endereço/telefone atualizados perante este Juízo, sob pena de decreto de revelia (art. 367 do CPP) e de nova ordem prisional” (ID 23761497, p. 5/7). Dessa forma, não mais havendo interesse processual no presente writ em razão da perda de seu objeto, tendo em vista a colocação da paciente em liberdade, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 8 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador